Tribunal: TJDFT
Processo: 0726279-98.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte ré/recorrente em face da decisão que acolheu a impugnação da parte adversa, de modo a indeferir o benefício de gratuidade de justiça e determinar o recolhimento do preparo e das custas processuais, sob pena de deserção (ID 58067752). Alega a parte agravante que os documentos nos autos comprovam que é hipossuficiente, possuindo despesas decorrente da doença do filho, além de estar inadimplente perante a OAB/DF, o que havia sido reconhecido pelo juízo de origem em momento anterior. Argumenta que o fato de atuar em mais de 72 processos nos últimos 12 meses não afasta a hipossuficiência, eis que uma média inferior a 12 processos/mês se mostra insuficiente sequer para sua alimentação, sobretudo diante do significativo número de advogados no Distrito Federal, o que ensejou a redução dos valores dos honorários. Afirma que os extratos nos autos correspondem a conta poupança, sendo que a soma dos movimentos financeiros sequer alcançam R$ 10.000,00 por mês, o que não justifica o indeferimento da gratuidade de justiça com amparo em meras suposições de que teria ganhos afortunados. Assim, pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça.
II. O agravo interno possui amparo no artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais “Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de quinze dias”. Ausente a retratação pelo Relator, submete-se o presente agravo interno à apreciação pelo órgão colegiado.
III. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, ao analisar o pedido de gratuidade somente poderá indeferir, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, de início, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (CPC, art. 99, § 2o), sob pena de obstar o acesso à justiça.
IV. Incumbe ao Magistrado averiguar a alegada hipossuficiência, deferindo ou não o benefício, nos moldes do art. 5o, inciso LXXIV da CF e CPC, art. 99 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido como disposto na decisão agravada.
V. Diante do recurso inominado direcionado à Turma Recursal, o juízo de origem, antes da abertura do prazo para contrarrazões, deferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 57468140). Todavia, nas suas contrarrazões a parte recorrida/agravada impugnou a gratuidade de justiça deferida à parte adversa, de modo que quando da distribuição dos autos na instância ad quem a questão foi apreciada por este Relator, em conformidade com a competência estabelecida pelo artigo 99 §7o do CPC, ocasião em que foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ré/recorrente (ID 58067752).
VI. Na situação em apreço, a parte agravante alega que possui despesas de saúde com seu filho, que possui asma e bronquite, além de destacar que está em débito com o pagamento das anuidades junto à OAB/DF e juntar aos autos o extrato de uma conta bancária. Entretanto, juntou apenas a certidão de nascimento do seu filho, sem comprovação das alegadas doenças respiratórias, tampouco das despesas com a saúde do menor. Também não comprovou que estaria em débito junto à OAB/DF. Por outro lado, o documento ID 57468144 demonstra que o agravante está em situação regular perante a OAB/DF, sendo que em consulta no sistema do TJDFT é possível apurar que, apenas neste Tribunal, há atuação constante do ora agravante, representando partes em dezenas de ações, mesmo se considerado apenas os últimos 12 meses.
VII. Ademais, a decisão monocrática ressaltou que os extratos juntados pelo agravante para alegar a suposta hipossuficiência permitiram identificar que não possuía apenas aquela conta bancária junto ao Banco do Brasil, eis que havia efetuado uma TED para conta de sua titularidade na Caixa Econômica Federal (ID 57468137, pág. 3), o que é suficiente para identificar que também possuía movimentação financeira em outra instituição financeira, mas que não foi juntado nos autos. A alegação no agravo de que os extratos nos autos são apenas de uma conta poupança e que a soma das movimentações “não chegam a dez mil por mês” também não é suficiente para demonstrar a hipossuficiência, até porque os extratos comprovam que realizava frequente movimentação financeira em conta de natureza pouco utilizada pelos correntistas no uso cotidiano (conta poupança), enquanto optou por não demonstrar nos autos a movimentação da sua outra conta bancária (na Caixa Econômica Federal). Todavia, reitera-se que cabe ao interessado demonstrar a efetiva hipossuficiência, o que ausente nos autos. Portanto, os elementos não são suficientes para subsidiar a tese de que não detém condições de arcar com o pagamento das despesas processuais.
VIII. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida. A parte agravante deverá recolher as custas processuais e preparo relativo ao recurso inominado no prazo de 2 dias, a contar da publicação deste acórdão, sob pena de não conhecimento do recurso inominado face a deserção.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.